Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709891-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA – ME na ação de execução n. 0712052-12.2023.8.07.0001 ajuizada por CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, processo referência ID n. 221514863, que rejeitou a impugnação à penhora. Consta dos autos de origem que, em 14/08/2024, o juízo a quo proferiu a seguinte decisão em que deferiu o pedido de penhora de recebíveis dos créditos da executada e suas três filiais, (ID 207115206, dos autos de origem). Apenas, em 7/11/2024, FEME, -FAMÍLIA EXAMES MÉDICOS LTDA, ora agravante, apresentou impugnação à penhora em ID 217027501. Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 e 932, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, esclareça a parte agravante/executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível preclusão temporal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator